Tribunal: TJSP
Processo: 1007182-93.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – V. ACÓRDÃO QUE EXAMINOU OS PONTOS QUESTIONADOS – RECURSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INSTAURAR NOVA DISCUSSÃO SOBRE CONTROVÉRSIAS JURÍDICAS JÁ APRECIADAS - ENTENDIMENTO DISSONANTE DA PARTE QUE DEVE SER OBJETO DE INCONFORMIDADE PRÓPRIA – EMBARGOS REJEITADOS.